Tribunal: TJBA
Processo: 0006941-43.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006941-43.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
CLEITON GONCALVES DE SOUZA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: GEANE REGINA FERNANDES COSTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO
NÃO DEMONSTRADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Na
origem t
rata-se de ação ajuizada pelos Apelantes contra os Apelados, sob a alegação de falha na infraestrutura da clínica e negligência por parte da médica no atendimento do recém-nascido após o parto. Ademais, indicaram a realização de laqueadura sem consentimento. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve falha na prestação do serviço da clínica Apelada (ii) saber se a médica Apelada cometeu erro médico no atendimento ao recém-nascido e à paciente, e (iii) saber se houve a realização de laqueadura sem consentimento.

III. Razões de decidir
3. Não há elementos de prova que comprovem falha na estrutura da clínica ou defeito nos equipamentos utilizados, como alegado pelos Apelantes. A decisão de transferir o recém-nascido para outro hospital não é indicativo de falha no serviço prestado pela clínica.
4. Quanto à atuação da médica, não foi demonstrada negligência, imprudência ou imperícia, uma vez que a profissional adotou as medidas necessárias, incluindo a transferência do recém-nascido para unidade hospitalar mais adequada.
5. A alegação de realização de laqueadura sem consentimento também não encontra respaldo nas provas, inclusive foi afastada pelo Conselho de medicina no âmbito de processo ético-profissional instaurado, existindo outras possíveis explicações para os fatos alegados pelos Apelantes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas suficientes impede a imputação de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0006941-43.2012.8.05.0191
, figurando como Apelantes
FLAVIO OLIVEIRA MOTA
E GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA

e, como Apelados,

GEANE REGINA FERNANDES COSTA

E
CLINICA SANTA MONICA SC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA